Tribunal: TJMT
Processo: 0013204-75.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013204-75.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALEXANDRE FERNANDES FONTES - CPF: 060.972.331-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS –
DEPOIMENTOS POLICIAIS JUDICIALIZADOS – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS –– CONDIÇÃO DE USUÁRIO – PERSISTÊNCIA DA TRAFICÂNCIA – 2. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – ART. 33, § 2o, “B” – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, rejeitando-se a desclassificação para Porte de entorpecente para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico ilícito de drogas e sua autoria, através de robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias da prisão em flagrante, prova testemunhal judicializada e demais provas, com destaque para a apreensão de
850,95
g de maconha, dividida em 18 porções, e 1 tablete da mesma substância, todos
sob o domínio do réu, o que deve ser levado em consideração ante o teor do art. 28, §2o, da Lei no. 11.343/06.

2.

Tratando-se de réu reincidente, é incabível,
in casu
, a modificação do regime prisional, pois embora o montante da pena comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, a reincidência autoriza a fixação do regime fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Alexandre Fernandes Fontes
, contra sentença por meio da qual foi condenado à pena definitiva de 6 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 670 dias-multa, pela autoria do crime previsto nos art. 33,
caput
e art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06 (Id. 55294971).

Em suas razões recursais, a Defesa requereu a
absolvição
por insuficiência de prova para manter a condenação do Apelante. Se vencida vier a ser em tal tese, almejou ao menos, a
desclassificação
do crime para posse de drogas para consumo pessoal e ainda, em último caso, a modificação do regime fechado para o semiaberto (Id. 55294976).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 55294977);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 57712985):

Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Irresignação defensiva – 1. Absolvição ou desclassificação para delito de consumo de drogas – Inocorrência – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – Desnecessidade de flagrante no ato da mercancia – Demais núcleos do tipo penal arraigado nos autos pelas provas,
principalmente, testemunhais
– Depoimento dos policiais firmes e coerentes –
Enunciado Orientativo n.o 8 do TJMT
– 2. Alteração do regime de cumprimento da pena para outro menos gravoso – Impossibilidade – Inteligência do
Enunciado 47 do TJMT
– Elevada quantidade de entorpecente apreendido – Ademais, trata-se de réu reincidente – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020